Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. SISBAJUD, RENAJUD, ONR E INFOJUD. PESQUISAS RECENTES. INDEFERIMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
3. Existindo pesquisas eletrônicas recentes nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ONR – Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e INFOJUD, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, com base de dados semelhante, resta prejudicado.
4. Negou-se provimento ao recurso.